Tribunal: TJSP
Processo: 1028639-13.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Ação anulatória cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com solicitação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. Ação anulatória cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do respectivo contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, com solicitação de saque e autorização para consignação em beneficio previdenciário. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.